Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-28.2021.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000206-28.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID JUNIOR ESPINDOLA PEREIRA - CPF: 062.854.961-02 (APELANTE), DENILSON AREVALO DE MOURA - CPF: 007.336.631-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), JEFFERSON WITTER PEREIRA - CPF: 033.711.281-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO -
1)

DELITO DE TRÂNSITO (ART. 309, CTB) -
ALEGADA A ATIPICIDADE -

IMPROCEDÊNCIA - RÉU SEM CNH PILOTANDO MOTOCICLETA NA CONTRAMÃO - FUGA AO VER A GUARNIÇÃO POLICIAL – NECESSIDADE DE PERSEGUIÇÃO - PERIGO DE DANO CONCRETIZADO –
2) DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP)
-
CONFISSÃO JUDICIAL EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – DESOBEDIÊNCIA A
ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA –
3) RESISTÊNCIA

(ART. 329, CP)
– ATIPICIDADE – IMPROCEDÊNCIA - ELEMENTOS ESSENCIAIS DO TIPO CONFIGURADOS – NECESSIDADE DO USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTER O APELANTE E FAMILIARES, NO ATO DA PRISÃO -
4) ABSORÇÃO DA DESOBEDIÊNCIA E PELA RESISTÊNCIA
– NÃO ACOLHIMENTO -
DESÍGNIOS DISTINTOS

–
5) REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL
-
ART. 330 CP –
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
6) PEDIDO DE ISENÇÃO

DAS CUSTAS PROCESSUAIS
- IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
-
APELO
DESPROVIDO, EM PARCIAL

SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 -

Considerando que o tipo penal previsto no art. 309, CTB, descreve a conduta “gerar
perigo
de
dano
” para caracterização do fato típico, é necessária a demonstração de
perigo
concreto.
In casu
, o próprio apelante confessou que dirigia sem
habilitação,
na contramão da via e que ao ver uma guarnição policial, empreendeu fuga. Os fatos foram confirmados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem que relataram a ocorrência de perseguição pelas ruas da cidade. Não há dúvida, pois, de que o apelante inabilitado, conduzia de forma anormal o veículo automotor colocando em risco pedestres e outros motoristas que circulavam pela via.

2 –
Improcedente o pedido de absolvição do crime de desobediência se nos autos, além da confissão judicial do Apelante, há os depoimentos dos policiais relatando que o apelante não atendeu às ordens de parada, havendo a necessidade de perseguição. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência (art. 330 do CP).

3 - As declarações dos policiais condutores do flagrante, na qualidade de agentes públicos, têm presunção de veracidade e de legitimidade, assim como gozam de relevante força probatória. Na hipótese,
há provas satisfatórias demonstrando que o apelante evitou ativamente a prisão, e com o apoio de parentes, criou dificuldades para a força pública executar ato legal, sendo necessário o uso de força moderada e de técnicas de imobilização e algemas.

4 – Inexistência de interesse recursal em relação ao pedido de redução da pena do crime de desobediência, eis que já foi fixada no mínimo legal.

5 -
Se o Apelante desobedeceu à ordem de parada, regularmente dada por agente da lei investido de suas prerrogativas funcionais, empreendendo fuga e, após perseguição, resistindo à atuação policial, opondo-se à execução de ato legal, a prova revela-se apta a demonstrar a ocorrência dos crimes de desobediência e de resistência. Assim, ainda que
tenham sido praticados em um curto espaço de tempo, os delitos foram cometidos em ações distintas e com
desígnios autônomos,
não revelando nexo de dependência capaz de autorizar a aplicação do princípio da consunção.

6 -
Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, uma vez, que sob sua jurisdição é que se aperfeiçoará o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira do Apelante quando for intimado para o pagamento respectivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
DAVID JÚNIOR ESPÍNDOLA PEREIRA
, contra a sentença anexada sob o ID. 198289687, em que foi condenado pela autoria dos crimes de
Direção de veículo automotor, sem CNH, gerando perigo de Dano
- art. 309 da Lei 9.503/97 – à pena de
6 meses
de
detenção; Desobediência
-art. 330, CP – pena de
15 dias
de
detenção
, e
Resistência
- art. 329, CP – pena de
2 meses e 10 dias
de
detenção
. Ao final reconhecido o concurso material de crimes (art. 69, CP), alcançou-se a pena total de
8 meses e 25 dias
de
detenção
, a ser cumprido em
regime aberto
,
negados
os benefícios previstos nos
arts. 44 e 77, do CP
, em razão da
reincidência
.

Nas
razões
sob Id. 198289695, a d. Defensoria Pública Estadual requereu a
absolvição
do apelante alegando que:
1)
quanto ao
delito de trânsito
,
não restou devidamente caracterizada
a prática de
perigo de dano
e que, o fato de
o apelante

não possuir habilitação
constitui apenas
ilícito administrativo
, inexistindo a figura do
art. 309, CTB
;
2)

não há prova
de que o apelante tenha
desobedecido à ordem policial - art. 330, CP
; 3) a
tentativa
de
David Júnior

de não se deixar imobilizar
-
art. 329, C.P.
-

foi uma
reação natural
, conhecida como
“resistência passiva”.

Acaso mantida a sentença condenatória, pede, ao menos, que a
pena
relativa ao crime de
desobediência (art. 330, CP)
seja
mitigada
para o mínimo legal, já, que
“as circunstâncias judiciais são favoráveis; inexistentes, ainda, causas de aumento de pena”
.

Por fim, postulou a
isenção
do pagamento das
custas processuais
.

O
parquet
em primeiro grau
ofereceu as
contrarrazões
, pugnando o
desprovimento
do apelo
e manutenção das condenações impostas (Id. 198289699).

A d.
PGJ
limitou-se à análise do pedido de
absolvição
e opinou pelo
parcial provimento
ao recurso,
para que
David Júnior
seja
absolvido dos crimes de trânsito
(art. 309, CTB) e de
Resistência
(art. 329, CP), ou, acaso mantidas as condenações, que o crime de
Desobediência seja absorvido pelo de Resistência
.

Na síntese ministerial não consta a tese relativa à aplicação do Princípio da Consunção entre os delitos mencionados, restando assim redigida (Id. 200912180):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DO ART.309, DA LEI Nº. 9.503/1997 E ARTIGOS 329 E 330 DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PARCIAL POSSIBILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA DO ART.309 DA LEI Nº. 9.503/97, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADO CABALMENTE O PERIGO DE DANO NA CONDUTA; CRIME DE RESISTÊNCIA (ART.329, DO CP), NÃO DEMONSTRADO QUE O RÉU TENHA RESISTIDO À PRISÃO COM CONDUTAS ATIVAS. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
DAVID JÚNIOR ESPÍNDOLA PEREIRA
, foi condenado pela prática dos crimes de
Direção de veículo automotor, sem CNH, gerando perigo de Dano
(art. 309 da Lei 9.503/97,
Desobediência
(art. 330, CP) e
Resistência
(art. 329, CP), totalizando a pena de 8 meses e 25 dias de detenção, a ser cumprido em
regime aberto
, negados os benefícios previstos nos arts. 44 e 77, do CP, em razão da sua reincidência.

De acordo com os autos, por volta das 22h45min do dia 20/12/2020, uma equipe policial fazia patrulhamento ostensivo e preventivo pela Avenida Dona Nilza, na cidade de Juara/MT, momento em que visualizaram o apelante conduzindo uma motociclista e trafegando na contramão da avenida.

Pelo que consta, ao ver a guarnição,
David

empreendeu fuga
,
não obedeceu aos sinais de ordem parada
, e, mais adiante, estacionou o veículo em frente a sua residência.

Durante a abordagem, a equipe verificou que o apelante não possuía CNH para pilotar a motocicleta e, então,
após resistir à prisão
, foi necessário o uso de algema e força para contê-lo e levá-lo até a Delegacia de Polícia.

Pois bem.

Direto aos pontos apresentados pela Defesa, vejo que na verdade, em relação ao
crime de trânsito
, o apelante não foi condenado apenas porque não tinha CNH, mas porque
estava dirigindo a motocicleta na contramão de uma das avenidas mais importantes da cidade, e ao ver a guarnição, empreendeu fuga rumo à sua residência.

Sobre isso, aliás, além da
confissão do apelante
(dizendo que estava pilotando na contramão da via) e
há, também, o depoimento do PM

Jeferson Witter Pereira
,
em juízo
, relatando que
David
estava conduzindo a motocicleta na contramão da Avenida e que, ao ver a viatura,
empreendeu fuga sendo necessário que a guarnição o perseguisse pelo quarteirão
(por pelo menos 4 vezes) e que, durante esse tempo, todas as pessoas do bairro acompanharam a
perseguição
, já que o giroflex estava ligado e o veículo seguia atrás do apelante, que insistia em desobedecer aos sinais de parada.

A meu ver, não há dúvidas de que o apelante, sem possuir habilitação, conduzia a motocicleta em local público, de forma anormal, em desconformidade com as leis de trânsito, e
colocou em risco pedestres outros motoristas que circulavam pela via naquele horário
, circunstâncias reveladoras do perigo concreto de dano e suficientes para a sua condenação.

Deste e. TJMT:

“(...). ‘O simples fato de conduzir o veículo, sem ser habilitado, em local público, “já é suficiente para a condenação do motorista, independentemente da demonstração que ‘A’ ou ‘B’ experimentaram algum risco em decorrência daquela conduta’ (GOMES, Luiz Flávio (Coord.); SANCHES, Rogério Sanches (Coord.). In Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1007-1008). ‘1. Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou habilitação, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado [...] feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem.’ (TJMT, AP - N.U 0003947-59.2017.8.11.0010). (...). (TJMT - N.U 0001332-61.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

“De rigor a manutenção da condenação pelos delitos de desobediência e de direção de veículo sem a devida habilitação quando demonstrado nos autos que o réu deliberadamente ignorou a ordem de parada emanada pela Polícia e empreendeu fuga conduzindo motocicleta de forma perigosa, colocando em risco a incolumidade física de terceiros. ” (N.U 0000166-13.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Prosseguindo,
também não ressaem dúvidas, mormente pela prova colhida em juízo, da ocorrência dos crimes de desobediência e de resistência.

O apelante,
na fase policial
, confirmou que, realmente, ignorou todos os sinais de parada que a guarnição policial emitiu, e tentou fugir ao ser a viatura; confirmou também que quando estava em frente à sua casa, resistiu à prisão (Id.
198289187
).

E embora tenha negado,
em juízo
, o crime de resistência, vejo que os policiais confirmaram que além de desobedecer às ordens de parada e fugir conduzindo a motocicleta (dando início a uma perseguição), o apelante, quando alcançado pela equipe (na calçada de sua casa), resistiu à abordagem e, na companhia de parentes (esposa e mãe), investiu contra a guarnição policial (Vide depoimento do PM
Jeferson Witter Pereira
), tendo, ainda, os demais familiares tentado retirá-lo do local, sendo necessário o uso de força para algemá-lo.

Oras, o próprio vídeo juntado pela defesa (Id.
198289678
) confirma a dificuldade que os policiais tiveram para abordar o apelante e sua recusa em ser detido.

Não há
, c.v
, a mínima possibilidade de se acolher a tese de resistência passiva porque,
in casu
o apelante, auxiliado pelos familiares, se
opôs à prisão mediante violência contra os policiais, o que caracteriza
resistência

ativa
(
vis corporalis
ou
vis compulsiva
), sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

É importante frisar, que depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos.

Com efeito, além de o crime de resistência estar configurado, não comungo, por outro lado, da sugestão da d. PGJ no sentido de que o crime de resistência poderia,
in casu
, absorver o crime de desobediência (
aplicação do princípio da consunção).

Ao meu ver, os delitos ocorreram em contextos fáticos distintos, e ainda que num intervalo curto de tempo e em sucessão de atos contínuos, é possível notar que tiveram delimitação de ocorrência bem definidas.

Primeiro ocorreu a desobediência do apelante ao negar atender ordem de parada e fugir da guarnição; posteriormente, quando os policiais conseguiram alcançar
David Júnior
, ocorreu a resistência, tentando, o recorrente, se opor à prisão e investindo contra a equipe policial com a ajuda de familiares, o que exigiu o uso de força moderada para que os agentes de segurança pudessem conter o ímpeto do apelante.

Cabe salientar que o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave (
in casu
, desobediência) é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso (resistência).

Enfim, ainda os crimes tenham ocorrido em um curto espaço de tempo, foram cometidos em ações distintas e não possuem nexo de dependência capaz de autorizar a absorção sugerida.

Da jurisprudência:

“(...). Os delitos de desobediência, desacato e posteriormente de resistência, se traduzem no caso concreto em crimes praticados pelo réu de modo absolutamente autônomos, oriundos de dolos diversos, não sendo possível entendê-los como meros desdobramentos um do outro, haja vista que o dolo e o modo que foram executados foram absolutamente diferentes. Assim, os crimes não indicam nenhuma concatenação ou ligação entre eles, não aconteceram no mesmo contexto temporal, e, portanto, não pode um ser absorvido pelo outro, pois o delito de desacato primeiramente cometido pelo recorrente não teve qualquer ligação com o delito de resistência, e com a desobediência anteriormente praticada, não se tratando nenhum deles de delito meio para a confecção de um delito fim” (TJPR - 2ª C.Criminal -
0011683-21.2019.8.16.0075
- Cornélio Procópio -

Rel.: Desembargador Laertes Ferreira Gomes -

J. 26.06.2020).e

E deste e. TJMT:

“Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção.” (N.U 0001246-18.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

De outro vértice, apenas para que a Defesa não fique sem resposta,
falta interesse recursal em relação ao pedido de redução da pena fixada ao crime de desobediência (15 dias de detenção), eis que foi fixada no mínimo legal.

Nesse sentido:

“Carece de interesse recursal o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, se a sentença assim estabeleceu a reprimenda na primeira fase.” (N.U 0003461-32.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Outrossim, o pedido de

gratuidade de justiça não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal).

O beneficiário da justiça gratuita, na verdade, não tem direito à isenção ou suspensão das custas processuais, mas apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar eventual “situação de pobreza”, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

A competência para a análise da questão, no entanto, recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apelante no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de afastamento ou sobrestamento do seu pagamento.

Destaco, a respeito:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ - AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

E deste e. TJMT:

“Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo, sem desconhecer da efetiva possibilidade de isenção, acaso sobrevenha o reconhecimento do cumprimento integral das condições firmadas e o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade.”(N.U 1000412-63.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Com tais considerações, em
parcial consonância
com o
parecer da d. PGJ,

desprovejo
o recurso
para manter intacta a sentença condenatória proferida nos autos N.U 1000206-28.2021.8.11.0018 -, que tramitou na 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024